Tribunal: TJDFT
Processo: 0007063-61.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007063-61.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios